Tribunal: TJMT
Processo: 1048496-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048496-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JANDIRA DOMINGA DE OLIVEIRA - CPF: 361.732.901-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTAÇÃO REGULAR. FALTA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO LEGÍTIMO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação de cartão de crédito consignado sem a devida ciência da consumidora, resultando em descontos considerados abusivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora caracterizam prática abusiva, ensejando restituição de valores e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão assinado, dados pessoais coincidentes com os documentos apresentados e comprovantes de transferência dos valores para conta da autora.

4. Não há demonstração de inexistência da dívida ou falha na prestação do serviço bancário.

5. A jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a ciência e o uso dos recursos pela parte contratante.

6. Inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado comum ou a devolução dos valores descontados, diante da inexistência de ilegalidade.

7. Inexistente o alegado dano moral, por ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a ciência do contratante e a efetiva utilização dos valores.

2. A inexistência de prova robusta do vício de consentimento afasta a alegação de irregularidade contratual e a pretensão de indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048496-97.2024.8.11.0041

APELANTE: JANDIRA DOMINGA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JANDIRA DOMINGA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Varzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A parte autora, ora apelante, sustenta que contratou empréstimo consignado, mas que os descontos em seu benefício previdenciário decorrem de operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação esta que reputa abusiva e não condizente com sua real intenção contratual.

Alega vício de consentimento, falha na prestação do serviço, onerosidade excessiva e requer a conversão da contratação para empréstimo consignado comum, com revisão das taxas de juros, além da restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença recorrida conclui pela regularidade da contratação, destacando a existência de termo de adesão assinado pela autora, documentos pessoais coincidentes, faturas do cartão e comprovantes de transferência de valores para conta de titularidade da parte. Rejeita os pedidos com base na ausência de provas robustas do alegado vício de consentimento, reputando legítimos os descontos realizados.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 336817862

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a validade do contrato, a efetiva utilização do cartão e a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da qualificação jurídica da relação contratual mantida entre as partes. Sustenta a apelante que teria contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que teria causado descontos supostamente abusivos e cumulativos em seu benefício previdenciário.

Entretanto, os elementos constantes dos autos não corroboram a versão apresentada.

O contrato celebrado entre as partes encontra-se devidamente documentado.

O termo de adesão ao cartão de crédito consignado apresenta a assinatura da autora, bem como dados pessoais compatíveis com os documentos acostados à inicial. Além disso, há prova da efetiva liberação dos valores por meio de transferências bancárias (TEDs) realizadas para conta de titularidade da recorrente.

Colaciono o contrato, claro e cristalino, com a informação “
EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO”:

Conforme já assentado na sentença, competia à parte autora demonstrar a inexistência da dívida e o alegado vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Acrescente-se que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido da validade do contrato de cartão de crédito consignado, quando comprovada a ciência da parte sobre as condições da contratação e sua utilização. E, no caso dos autos, restou demonstrado que houve uso do cartão para saques e compras, e os descontos decorreram da cláusula contratual expressa de pagamento mínimo da fatura.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Cito ainda:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

No que se refere à alegada onerosidade excessiva, tal argumento não prospera por ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade entre o valor emprestado e os descontos efetivados. Ademais, a recorrente não demonstrou nenhuma abusividade quanto as taxas de juros, muito menos demonstrou medias para esta magistrada.

Ao arremate, inexistindo ilegalidade, inexiste dano moral ou devolução a ser restituída.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026